Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701270-13.2023.8.07.0011 RECORRENTE: FELIPE VIEIRA LANDIM RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MARIA LUCIA MELO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO ENTRE PARTICULARES EM ÁREA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse formulados por particulares e reconheceu a proteção possessória em favor da TERRACAP, determinando sua reintegração na posse de imóvel situado em unidade de conservação pública. Os apelantes alegam, em preliminares, a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, cerceamento de defesa pela negativa de prova testemunhal e nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte necessário. No mérito, sustentam a inexistência de interesse processual da TERRACAP e a prescrição do direito de reivindicar a posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a hipossuficiência econômica do réu apelante para a manutenção da gratuidade de justiça; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova testemunhal; (iii) determinar se a ausência de citação da genitora do réu configura nulidade processual por litisconsórcio necessário; (iv) estabelecer se houve prescrição da pretensão possessória; (v) definir se há interesse processual dos particulares na concessão de proteção possessória sobre área pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprova a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC. No caso, as condições econômicas do réu apelante demonstram sua hipossuficiência, justificando a manutenção do benefício. 4. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir provas desnecessárias ao deslinde da causa. Diante da suficiência das provas documentais juntadas ao processo, a negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa. 5. O litisconsórcio necessário somente se configura quando há relação jurídica indivisível entre a parte e o litisconsorte ausente. No caso, a ocupação da área em litígio por terceiros não caracteriza direito real imobiliário, mas mera detenção, afastando a necessidade de citação da genitora do réu. 6. A posse de bens públicos é imprescritível, conforme o art. 183, § 3o, da CF. Assim, é incabível a declaração de prescrição da pretensão possessória exercida pelo ente público. 7. A ocupação irregular de bem público por particular configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória contra o ente público (Súmula 619 do STJ). Ademais, nos termos da Súmula 637 do STJ, o ente público possui legitimidade e interesse para intervir incidentalmente em ações possessórias entre particulares, podendo alegar a inexistência de posse legítima e pleitear a reintegração do bem. 8. A TERRACAP, proprietária do imóvel, faz parte da relação processual e reivindica sua posse, tornando inviável a discussão sobre “melhor posse” entre particulares. Além disso, a área integra unidade de conservação ambiental, o que reforça sua destinação pública e a necessidade de desocupação. IV. DISPOSITIVO 9. Apelações desprovidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV; 183, § 3o. CPC, arts. 73; 99, § 2o; 370; 560; 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 619 e 637; REsp 977.662/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.05.2012; Acórdão 1618155, 0713872-77.2021.8.07.0020, TJDFT, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15.09.2022; Acórdão 1604575, 0716112-20.2017.8.07.0007, TJDFT, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.08.2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 114, 115, inciso I e 485, inciso VI, todos do CPC, sustentando que, nos casos de composse, a ausência de citação de todos os possuidores configura nulidade absoluta do feito por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário; b) artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal, diante da aplicação indevida da Súmula 637/STJ. Aduz que a intervenção do ente público em litígios possessórios entre particulares exige a propositura da ação de oposição e autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a súmula ou jurisprudência dominante; c) artigo 561, incisos I e II, do Código Adjetivo Civil, ao julgar procedente o pedido contraposto da Terracap formulado apenas em sede de contestação; d) artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil, asseverando que, inexistindo posse efetiva por parte do ente público, a controvérsia possessória pode e deve ser dirimida com base na posse de fato, independentemente do domínio; e) artigo 1.210, §1o, do Código Civil, sob o argumento de que a ausência de turbação recente e a longa tolerância caracterizam verdadeiro abandono do direito de ação. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 619/STJ em disputas entre particulares. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo a análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114, 115, inciso I, 485, inciso VI, e 932, inciso III, do CPC todos do CPC, 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a discussão tratada reflete mera detenção do bem em face do Poder Público, de modo que não é aplicável ao caso a necessidade de intimação de todos aqueles que ocupam a área de forma irregular. Não há, portanto, direito real imobiliário. (...) Os precedentes deste Tribunal de Justiça admitem a discussão, entre particulares, acerca de quem detém a “melhor posse” de área pública, a fim de garantir a proteção possessória contra particulares. (...) Todavia, o bem imóvel em discussão é de domínio da TERRACAP, que faz parte da relação processual e requer a reintegração na posse da área. A discussão acerca da “melhor posse” entre particulares apenas se mostra possível quando o ente público, proprietário do bem, não é parte da relação processual. Uma vez presente a TERRACAP no processo e sendo reconhecido que o imóvel é de sua titularidade e posse permanente, a tutela possessória deve ser garantida ao ente público, tendo em vista que a ocupação irregular do bem pelos particulares configura mera detenção.” (ID 68993657). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “A TERRACAP, proprietária do imóvel, faz parte da relação processual e reivindica sua posse, tornando inviável a discussão sobre “melhor posse” entre particulares. Além disso, a área integra unidade de conservação ambiental, o que reforça sua destinação pública e a necessidade de desocupação.” (ID 68994311) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo não merece trânsito o apelo no tocante ao alegado malferimento aos artigos 561, incisos I e II, do CPC e 1.210, §1o, do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030